Tribunal: TJBA
Processo: 8031250-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031250-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDIVALCI SOUZA DA CRUZ Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031250-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDIVALCI SOUZA DA CRUZ e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .